Tribunal: STJ
Processo: 5016362-56.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214445 - ES (2025/0128839-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: Y D
ADVOGADOS
: FLORENCE ROSA FARIA DOS SANTOS - MG195128
ANA PAULA TRENTO - DF083710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECRUSO EM HABEAS
ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA.
.
CORPUS.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRONÚNCIA. ELEMENTOS
INQUISITORIAIS E TESTEMUNHOS INDIRETOS. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. TEMOR DA COMUNIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em
,
habeas corpus
no qual se alegou que a pronúncia do agravante se baseou exclusivamente em depoimento indireto
de policial civil.
2. O agravante sustenta que a decisão de pronúncia carece de elementos concretos, afirmando que a
comunidade tem medo dos denunciados, sem registro de ameaças ou proteção a testemunhas, e que
foi despronunciado em outros processos relacionados.
3. Alega ainda que a defesa técnica não interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de
pronúncia, mesmo diante de sua manifesta nulidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia do agravante pode ser mantida com
base em elementos inquisitoriais e depoimentos indiretos, considerando a alegação de que a
comunidade local tem medo dos denunciados.
5. Há também a questão de saber se a ausência de interposição de recurso em sentido estrito pela
defesa técnica configura nulidade processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O princípio
, previsto no
do CPP, estabelece que a nulidade
pas de nullité sans grief
art. 563
processual só se declara se houver prejuízo demonstrado, o que não foi comprovado no caso.
7. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a prolação de sentença de pronúncia
pressupõe, quanto à autoria, existência de provas claras e convincentes, capazes de corroborar, com
elevada probabilidade, a hipótese acusatória, pelo que, em regra, não são suficientes os
testemunhos indiretos.
Documento eletrônico VDA51492332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/10/2025 18:29:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 760a7f2e-2b23-47c5-bc03-14e07a41964f

8. No caso há relevante distinção a justificar a adaptação da jurisprudência desta Corte Superior,
uma vez que existem concretas circunstâncias fáticas indicando que o crime em apuração
foi praticado em contexto de organização criminosa envolvida com tráfico de drogas temida pela
comunidade local.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A nulidade processual no processo penal só se declara se houver
demonstração de prejuízo, conforme o princípio
. 2. Particularidades do
pas de nullité sans grief
contexto fático, indicando que o crime de homicídio foi praticado por organização criminosa
envolvida com o tráfico de drogas temida pela comunidade local, justificam o
em
distinguishing
relação à jurisprudência consolidada da Corte, de modo a autorizar a pronúncia dos réus com apoio
em testemunhos indiretos."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 563.
STF, Súmula 523; STJ, AgRg no HC 910.142/GO, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 941.007/SP, Rel.
17/9/2024;
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em

16/10/2024, STJ, AgRg no HC 810.692
/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
STJ,
11/09/2023,
14/09/2023;
gRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.708.351/RJ,
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ministro
20/3/2025,
28/3/2025;
AREsp n. 2.598.643/MG,
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2024,
3/1/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
15/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51492332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/10/2025 18:29:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 760a7f2e-2b23-47c5-bc03-14e07a41964f

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214445 - ES (2025/0128839-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: Y D
ADVOGADOS
: FLORENCE ROSA FARIA DOS SANTOS - MG195128
ANA PAULA TRENTO - DF083710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECRUSO EM HABEAS
ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA.
.
CORPUS.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRONÚNCIA. ELEMENTOS
INQUISITORIAIS E TESTEMUNHOS INDIRETOS. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. TEMOR DA COMUNIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas
, no qual se alegou que a pronúncia do agravante se baseou exclusivamente em
corpus
depoimento indireto de policial civil.
2. O agravante sustenta que a decisão de pronúncia carece de elementos concretos, afirmando
que a comunidade tem medo dos denunciados, sem registro de ameaças ou proteção a
testemunhas, e que foi despronunciado em outros processos relacionados.
3. Alega ainda que a defesa técnica não interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de
pronúncia, mesmo diante de sua manifesta nulidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia do agravante pode ser mantida com
base em elementos inquisitoriais e depoimentos indiretos, considerando a alegação de que a
comunidade local tem medo dos denunciados.
5. Há também a questão de saber se a ausência de interposição de recurso em sentido estrito pela
defesa técnica configura nulidade processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50537370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:54
Código de Controle do Documento: 61ae6e4b-8ca4-4fa1-a7e6-ef979b86bac0

6. O princípio
, previsto no art. 563 do CPP, estabelece que a nulidade
pas de nullité sans grief
processual só se declara se houver prejuízo demonstrado, o que não foi comprovado no caso.
7. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a prolação de sentença de pronúncia
pressupõe, quanto à autoria, existência de provas claras e convincentes, capazes de corroborar,
com elevada probabilidade, a hipótese acusatória, pelo que, em regra, não são suficientes os
testemunhos indiretos.
8. No caso há relevante distinção a justificar a adaptação da jurisprudência desta Corte Superior,
uma vez que existem concretas circunstâncias fáticas indicando que o crime em apuração
foi praticado em contexto de organização criminosa envolvida com tráfico de drogas temida pela
comunidade local.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A nulidade processual no processo penal só se declara se houver
demonstração de prejuízo, conforme o princípio
. 2. Particularidades do
pas de nullité sans grief
contexto fático, indicando que o crime de homicídio foi praticado por organização criminosa
envolvida com o tráfico de drogas temida pela comunidade local, justificam o
em
distinguishing
relação à jurisprudência consolidada da Corte, de modo a autorizar a pronúncia dos réus com
apoio em testemunhos indiretos."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 563.
STF, Súmula 523; STJ, AgRg no HC 910.142/GO, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 941.007/SP, Rel.
17/9/2024
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
16/10/2024 STJ, AgRg no HC
810.692/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe
11/09/2023
; STJ, gRg no AREsp n. 2.708.351/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
14/09/2023
Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.598.643/MG,
20/3/2025
28/3/2025
.
Rel. Min. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
17/12/2024
3/1/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a decisão de fls. 166-175 (e-
Y D
STJ), que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
O agravante alega, em suma, que sua pronúncia se baseou única e exclusivamente no
depoimento do policial civil Marco Antônio de Souza, que declarou expressamente ter tomado
conhecimento dos fatos através de terceiro - o menor Micael, que não confirmou seu depoimento
em juízo.
Pondera que a afirmação genérica de que "a comunidade tem medo" surge como
mera retórica acusatória, desprovida de qualquer elemento concreto. Não há registro de ameaças
Documento eletrônico VDA50537370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:54
Código de Controle do Documento: 61ae6e4b-8ca4-4fa1-a7e6-ef979b86bac0

a testemunhas. Não foi instaurado procedimento de proteção a testemunhas. Não existe sequer
indiciamento ou denúncia por organização criminosa.
Insiste que foi despronunciado em outros dois processos derivados da mesma
investigação policial.
Entende que não ficou demonstrado usa condição de mandante do delito.
Insiste que o defensor que o assistiu na primeira instância não interpôs recurso em
e.
sentido estrito contra a decisão de pronúncia, mesmo diante de sua manifesta nulidad
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado. Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender o processo de
origem até o julgamento definitivo do agravo.
Pleiteia a realização de sustentação oral.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Inicialmente, incabível o pedido de liminar em agravo regimental, à míngua de
previsão legal ou normativa - o que impede o conhecimento do pedido.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO LIMINAR.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
RECURSO
PRONTO
PARA
JULGAMENTO DE SEU MÉRITO. SÚMULA N. 691/STF. ABORTO
PROVOCADO POR TERCEIRO, SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE.
NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. QUESTÃO PASSÍVEL
DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU
EVIDENTE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
1. Além de não haver previsão legal de medida liminar em agravo regimental, o
recurso encontra-se pronto para o julgamento de seu mérito, ficando superado o
pleito de urgência formulado pela defesa.
2. A teor do disposto no enunciado da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal,
não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu a liminar em
writ impetrado no Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância.
3. A pretensão de reconhecimento da nulidade das provas colhidas, com o seu
desentranhamento nos autos, é passível de indeferimento do pedido liminar, por
demandar análise do próprio mérito da impetração, sobretudo no caso, em que, na
origem, o relator não verificou a demonstração, de plano, da ocorrência de flagrante
constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA50537370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:54
Código de Controle do Documento: 61ae6e4b-8ca4-4fa1-a7e6-ef979b86bac0

4. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula n.
691 do STF, não se deve conhecer do writ.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 901.512/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/4/2024
26/4/2024
No mais, consoante anteriormente explicitado, quanto à alegação de deficiência da
defesa, razão não assiste ao recorrente.
Sobre o tema, é importante lembrar que, no campo das nulidades no processo penal,
o art. 563 do CPP institui o princípio
; na mesma linha, a Súmula 523
pas de nullité sans grief

/STF enuncia que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua
deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu", o que não se demonstrou no
caso dos autos.
Confiram-se:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEFESA TÉCNICA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso especial, no qual se alegou cerceamento de defesa em
julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, em razão de atuação inadequada da
defesa técnica.
2. O réu foi intimado via edital para constituição de novo advogado após a renúncia
do defensor constituído, e, diante de sua inércia, foi nomeada a Defensoria Pública.
II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se houve
cerceamento de defesa e nulidade processual em razão da intimação por edital para
constituição de novo advogado e da atuação da defesa técnica subsequente.
4. Há também a questão de saber se a desistência de testemunhas e a não interposição
de recurso em sentido estrito configuram deficiência de defesa técnica e,
consequentemente, nulidade absoluta.
III. Razões de decidir5. O princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do
CPP, estabelece que a nulidade processual só se declara se houver prejuízo
demonstrado, o que não foi comprovado no caso.
6. A defesa técnica utilizou-se de estratégias processuais legítimas, e a atuação
autônoma e discricionária da defesa não configura nulidade apenas pela desistência
de testemunhas ou pela não interposição de recurso.
7. A intimação por edital foi realizada após esgotados os meios para localização do
réu, não havendo cerceamento de defesa, pois a Defensoria Pública foi nomeada para
representá-lo.
8. A discordância do atual advogado em relação à estratégia adotada pelo defensor
anterior não configura nulidade processual.
IV. Dispositivo e tese9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A nulidade processual no processo penal só se declara se
houver demonstração de prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief. 2. A
atuação autônoma e discricionária da defesa técnica não configura nulidade apenas
Documento eletrônico VDA50537370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:54
Código de Controle do Documento: 61ae6e4b-8ca4-4fa1-a7e6-ef979b86bac0

pela desistência de testemunhas ou pela não interposição de recurso. 3. A intimação
por edital é válida quando esgotados os meios para localização do réu, não
configurando cerceamento de defesa."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 261, 263, 563, 565, 574.Jurisprudência
relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no HC 910.142/GO, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC
17/9/2024
941.007/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
.
16/10/2024
(AgRg no AREsp n. 2.728.773/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
4/2/2025
14/2/2025

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
NULIDADES.
IRREGULARIDADE
NA
INTIMAÇÃO
PESSOAL PARA O RÉU CONSTITUIR NOVO ADVOGADO NA FASE DE
ALEGAÇÕES FINAIS. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem
ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a)
não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo
prejuízo para a parte.
Precedentes.
2. A citação é ato revestido de uma série de formalidades, daí a exigência de
esgotamento dos meios para localizar o acusado. Depois de citado o réu, em atenção
ao princípio da boa-fé e da lealdade processual, ele fica obrigado a manter seu
endereço atualizado, razão pela qual não se pode exigir do Judiciário que tente, à
exaustão, encontrá-lo para que se manifeste nos autos.
3. No caso, o réu não manteve seu endereço atualizado e, por isso, não foi encontrado
pelo oficial de justiça, o que ensejou a nomeação de advogado dativo para apresentar
alegações finais. Nesse contexto, é de se reconhecer a aplicação do art. 565 do CPP:
"Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que
tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária
interesse".
4. Nos termos da Súmula n. 523 do STF: "No processo penal, a falta da defesa
constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de
prejuízo para o réu". Na espécie, o réu foi acompanhado por defesa técnica no curso
de todo o processo e, embora na fase de oferecimento das alegações finais ele haja
sido assistido por advogado dativo, não ficou caracterizado prejuízo suportado pelo
acusado, pois seu defensor elaborou peça condizente com a impugnação necessária
na fase em que o processo se encontrava.
5. A opção pela não interposição do recurso cabível decorre do princípio da
voluntariedade recursal, do qual não se extrai nulidade por inércia da defesa ao não
Precedentes.
apresentar apelação.
6. A discordância do atual advogado constituído em relação à argumentação e à
estratégia de defesa adotadas pelo patrono anterior não configura nulidade
Precedentes.
processual.
7. Agravo regimental não provido."
Documento eletrônico VDA50537370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:54
Código de Controle do Documento: 61ae6e4b-8ca4-4fa1-a7e6-ef979b86bac0

(AgRg no HC n. 910.142/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
- grifou-se)
17/9/2024
23/9/2024

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O reconhecimento de eventual nulidade por deficiência de defesa técnica exige a
comprovação de prejuízo, consoante o postulado pas de nullité sans grief, consagrado
no art. 563 do Código de Processo Penal e na Súmula n. 523 do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual, "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade
absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu",
o que não ocorreu no caso.
2. Ademais, vige no sistema processual o princípio da voluntariedade recursal, sendo
facultado ao réu a interposição de recurso contra decisão que lhe seja desfavorável,
de modo que a ausência de interposição de recurso de apelação não constitui, por si
.
só, nulidade por deficiência de defesa
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 941.007/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
16/10/2024
23/10/2024
A decisão de pronúncia se encontra assim fundamentada:
"No caso em comento, os indicativos indiretos e seguros estão evidenciados pelas
declarações das testemunhas arroladas pela acusação, bem como pela prova
produzida em sede administrativa e judicial.
As testemunhas arroladas pela acusação foram categóricas ao afirmar que os réus são
os autores dos crimes narrados na denúncia.
Vejamos.
PC MARCO ANTÔNIO DE SOUZA
Que conhece os réus [W], [Y] e [C] pelo envolvimento com tráfico de drogas; que,
durante a greve da PM, os réus [D], [W], [Y] e [C] e o menor tomaram o tráfico de
drogas no bairro Adalberto Simão Nader; que o menor [M] contou como ocorreu o
homicídio; que o menor disse que eles atraíram a vítima para uma casa; que o réu [D]
confessou que quebrou a coluna da vítima com um lençol; que o réu [D] contou que
eles colocaram a vítima dentro de um tonel; que a ré [C] foi quem disseminou a
conversa dentro do bar que levou à morte da vítima; que o réu [D] disse que atraiu a
vítima até um beco, quebrou a coluna da vítima e depois a pendurou em um banheiro
até a chegada do carro, quando chegou os réus [W] e [L], juntamente com o menor, e
levaram a vítima até o local onde ela foi carbonizada; que o réu [D] disse que achou
que teria matado a vítima; que, segundo o laudo, a morte ocorreu com a
carbonização; que o réu Christian tinha ciência do que acontecia no bairro; que
interceptações apontam que a mãe do réu Christian levava informações para ele
relacionadas ao tráfico de drogas; que, em razão da amizade que tinha com o réu
[W], o réu [L] o ajudou a tirar a vítima do beco; que o réu [Y] tinha ciência de tudo
que acontecia no bairro, porque ele era chefe do tráfico; que o réu [Y] exerce grande
poder na região; e que as pessoas têm medo do réu [Y].
Documento eletrônico VDA50537370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:54
Código de Controle do Documento: 61ae6e4b-8ca4-4fa1-a7e6-ef979b86bac0

LUCILEIA ROCHA MANHÃES
Que a vítima foi morta pois falaram que ela estaria guardando droga para traficantes
rivais.
TESTEMUNHA SIGILOSA 3
Que o réu [D] disse que havia matado uma pessoa.
Sendo assim, os indícios de autoria estão consubstanciados pelas declarações das
testemunhas inquiridas tanto em sede administrativa, quanto por este Juízo.
Com efeito, depreende-se da prova testemunhal colhida em juízo, como acima expus,
os indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, que também são
suficientes para viabilizar a decisão de pronúncia" (e-STJ, fls. 16-18).
O Tribunal de Justiça entendeu que:
"Conforme já mencionado, trata-se de habeas corpus manejado em substituição a
RESE não interposto tempestivamente, situação em clara inobservância à
jurisprudência deste E. Tribunal, que possui firme entendimento pelo não
conhecimento da impetração em casos análogos. Nesse sentido:
(...).
Além disso, não verifiquei a ocorrência de flagrante ilegalidade a ensejar na
concessão da ordem de ofício. Isso porque o exame da tese de ausência de autoria
delitiva não é cabível no bojo estreito desta ação mandamental, sob pena de seu
desvirtuamento e usurpação da competência constitucional do Tribunal Popular do
Júri. (HC n. 798.732/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, D Je de
.)
13/8/2024
16/8/2024
Ainda que assim não fosse, imprudente a desconstituição da decisão pronúncia
prolatada na origem, haja vista prevalecer, na atual etapa da persecução criminal, o
princípio in dubio pro societate, como bem apontado pelo juízo de singela instância.
Nesse sentido: [...] A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da
materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a
formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar
o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que
certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida
no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229). " (e-STJ,
fls. 112-129).
Observa-se que apesar de o Tribunal de origem ter entendido que o
originário
writ
seria substitutivo de recurso em sentido estrito, analisou brevemente a questão e não verificou a
ocorrência de flagrante ilegalidade.
Sem razão a defesa, tendo em vista que, apesar desta Corte Superior de Justiça
entender que a pronúncia não pode se basear apenas em elementos do inquérito e em
depoimentos de ouvir dizer, entende-se que no presente caso deve se fazer distinção em relação
ao entendimento adotado como regra geral, já que apresenta particularidades que justificam
conclusão diversa.
Note-se que, na espécie, não se pode desconsiderar a realidade fática que revela a
impossibilidade prática de obtenção de outras provas, para além de testemunhos indiretos, em
Documento eletrônico VDA50537370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:54
Código de Controle do Documento: 61ae6e4b-8ca4-4fa1-a7e6-ef979b86bac0

razão de se tratar de delito cometido no contexto de organização criminosa envolvida com o
tráfico de drogas, que, de acordo com as informações colhidas na instrução, provocam pavor na
comunidade local.
Nesse sentido, com as devidas alterações, confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO-MAJORADO.
MILÍCIA
PRIVADA.
ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA.
PRONÚNCIA LASTREADA EM OUTRAS PROVAS. DEPOIMENTOS
INDIRETOS. NÃO OCORRÊNCIA. DISTINGUISHING. AGRAVANTE QUE
INTEGRAVA GRUPO DE EXTERMÍNIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE
PARTICIPARAM DA INVESTIGAÇÃO QUE NÃO SE TRATAM DE
DEPOIMENTOS
DE
"OUVI
DIZER".
DELITO
ASSOCIATIVO.
INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA N.
7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO ADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No que tange à ilegalidade do reconhecimento fotográfico, a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se "admite a manutenção de
pronúncia quando há outras provas corroborativas, além do reconhecimento
fotográfico, mesmo que este não tenha seguido estritamente o art. 226 do CPP"
(REsp n. 2.161.398/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
).
17/12/2024
23/12/2024
2. Na hipótese dos autos, a decisão de pronúncia se deu lastreada não apenas no
reconhecimento fotográfico realizado em sede preliminar, mas primordialmente na
prova oral produzida em Juízo na primeira fase do procedimento bifásico, de modo
que não se vislumbra, na ótica da jurisprudência desta Corte, ofensa ao art. 226 do
Código de Processo Penal, o que faz incidir o óbice previsto no enunciado de Súmula
n. 83 deste Tribunal em razão da orientação jurisprudencial firmada por este Tribunal
nesse sentido.
3. A partir da análise do teor do v. acórdão recorrido, verifica-se a existência de
indícios suficientes de autoria que permitem a submissão do agravante a julgamento
perante o Conselho de Sentença.
4. Há se destacar que exsurge dos autos indícios de que o recorrente fazia parte de
um grupo de extermínio atuante no local, denominado como "Bonde dos Bruxos",
tendo sido destacado pela Autoridade Policial responsável pela investigação que os
moradores da localidade se sentiam temerosos em denunciar ou prestar declarações
acerca das práticas delitivas perpetradas pelo grupo, o que torna crível que
testemunhas de visu se sintam temerosas em depor em desfavor do acusado e, assim,
se limitem a narrar o que visualizaram para pessoas da comunidade, bem como para
as testemunhas que prestaram declarações na fase judicial.
5. Assim, necessário realizar um distinguishing em relação ao entendimento desta
Corte acerca da impossibilidade de fundamentação da decisão de pronúncia em
depoimentos indiretos com a hipótese em que a comunidade local possua temor do
Documento eletrônico VDA50537370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:54
Código de Controle do Documento: 61ae6e4b-8ca4-4fa1-a7e6-ef979b86bac0

agente em razão da atuação de grupo de extermínio, sob pena de tornar impraticável
a instrução probatória e, consequentemente, a elucidação do delito. Precedentes.
6. Para além disso, certo é que os indícios suficientes de autoria são extraídos dos
depoimentos prestados em Juízo pelo policial civil e pela Delegada de Polícia
responsáveis pela investigação. Nesse contexto, "No tocante ao depoimento prestado
pelo policial, não se verifica hipótese de mero testemunho de "ouvir dizer" e, por
mais que se trate de testemunho indireto, cuida-se de prova judicializada que vai ao
encontro de outras provas produzidas extrajudicialmente, afastando a alegada ofensa
do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 916.363/SC, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
13/8/2024
).
20/8/2024
7. Quanto ao delito associativo, se faz despicienda a identificação de três ou mais
indivíduos que façam parte da milícia privada, bastando a existência de prova
suficiente, para os fins desta fase processual, acerca da existência do grupo
criminoso, bem como a pluralidade de seus integrantes, o que, registra-se, restou
verificado no caso em tela.
8. A alegação de que "o MPRJ violou ainda o princípio do devido processo legal,
pois alterou a versão acusatória em fase recursal" e de que "o MPRJ alterou a
acusação apenas em sede recursal, sem o devido aditamento formal. Essa prática é
ilegal, pois o agravante tem direito de saber com clareza qual é a acusação desde o
início do processo" não foram trazidas ao crivo desta Corte Superior quando da
interposição do recurso especial, se tratando, pois, de inovação de tese recursal
deduzida no bojo do presente agravo regimental. Nos termos da jurisprudência desta
Corte "A apresentação tardia de novos argumentos em sede de agravo regimental
configura inovação recursal, vedada pela jurisprudência, e não supre a deficiência da
fundamentação no recurso especial." (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.554.635/MG,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
10/9/2024
.), de modo que resta incabível o conhecimento de tais alegações
13/9/2024
defensivas.
9. A exclusão das qualificadoras na fase do sumário da culpa deve se dar apenas de
forma excepcional, quando forem elas manifestamente improcedentes, a fim de que o
Julgador não incorra em indevida ingerência no mérito da causa, cuja análise cabe ao
Conselho de Sentença (AgRg no AREsp n. 2.754.609/SP, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
). No
3/12/2024
9/12/2024
caso vertente, a Defesa deixou de evidenciar a manifesta improcedência das
qualificadoras, de modo que a análise do cabimento (ou não) de tais circunstâncias na
hipótese concreta cabe ao Conselho de Sentença, sendo certo que o decote das
qualificadoras demanda o revolvimento fático-probatório da matéria, o que se revela
incabível nesta via em razão da Súmula 7 deste Tribunal (AgRg no REsp n. 1.948.352
/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/11/2021
12/11/2021
10. A alegação do agravante no sentido de que houve ofensa ao dever de
fundamentação no que tange à incidência das qualificadoras também não fora
deduzida quando da interposição do especial, somente tendo sido trazida à cognição
desta Corte neste momento processual, por ocasião da interposição do agravo
regimental, se tratando de inovação de tese recursal, o que se revela inadmissível nos
termos da jurisprudência deste Superior Tribunal 11. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50537370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:54
Código de Controle do Documento: 61ae6e4b-8ca4-4fa1-a7e6-ef979b86bac0

(AgRg no AREsp n. 2.708.351/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/3/2025
28/3/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DECLARAÇÕES DE
COLABORADOR PREMIADO E TESTEMUNHOS INDIRETOS. GRUPO DE
EXTERMÍNIO. TEMOR DA COMUNIDADE LOCAL . DISTINGUISHING.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado
de Minas Gerais contra decisão monocrática que concedeu habeas corpus de ofício
para impronunciar os agravados, por ausência de suficientes indícios de autoria, e
revogou as prisões preventivas decretadas no âmbito da ação penal.
2. A decisão monocrática considerou que a sentença de pronúncia se apoiou apenas
no relato de colaborador premiado e testemunhos de ouvir dizer, sem provas claras e
convincentes para corroborar a hipótese de acusação.
3. Defende o agravante que as particularidades do caso, que envolve atuação de
grupo de extermínio com forte influência sobre comunidade local, justificam a
realização de distinguishing, de modo a autorizar a pronúncia dos agravados com
base em informações de colaborador premiado e testemunhos indiretos.
II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se, diante das
especificidades do caso, é possível a pronúncia dos réus com base em testemunhos
indiretos e relatos de colaborador premiado, considerando a atuação de uma
organização criminosa que intimida a comunidade local e dificulta a obtenção de
outras provas.
III. Razões de decidir5. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a
prolação de sentença de pronúncia pressupõe, quanto à autoria, existência de provas
claras e convincentes (clear and convincing evidence), capazes de corroborar, com
elevada probabilidade, a hipótese acusatória, pelo que, em regra, não são suficientes
os testemunhos indiretos.
6. No caso há relevante distinção a justificar a adaptação da jurisprudência desta
Corte Superior, uma vez que existem concretas circunstâncias fáticas indicando que
os crimes em apuração foram praticados por organização criminosa temida pela
comunidade local, que atua em atividade típica de grupo de extermínio, e que tem
buscado interferir em apurações de forma a assegurar a impunidade de seus
integrantes.
7. Segundo precedente da 6a Turma: "Apesar da jurisprudência desta Corte entender
pela insuficiência do testemunho indireto para consubstanciar a decisão de pronúncia,
entendo, excepcionalmente, que o presente caso, em razão de sua especificidade,
merece distinguishing, pois extrai-se dos autos que a comunidade tem pavor dos
denunciados, tendo em vista que eles constituem um grupo de extermínio com
atuação habitual no local, razão pela qual não se prestaram a depor perante as
autoridades policial e judicial. " (AgRg no HC n. 810.692/RJ, relator Min. Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, DJe:
).
14/9/2023
8. Hipótese em que, a despeito da dificuldade de obtenção de provas, por envolver
grupo de extermínio com forte influência sobre a comunidade local, foram os réus
pronunciados com base em indícios de autoria que demonstram a idoneidade da tese
acusatória, cabendo destacar a minuciosa declaração ofertada por colaborador
Documento eletrônico VDA50537370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:54
Código de Controle do Documento: 61ae6e4b-8ca4-4fa1-a7e6-ef979b86bac0

premiado (ouvido extrajudicialmente e em juízo), declarações extrajudiciais do
próprio filho de um dos réus e testemunhos indiretos sobre a motivação dos
homicídios e atuação da organização criminosa.
IV. Dispositivo e tese9. Provimento do agravo regimental do Ministério Público, para
restabelecer a sentença de pronúncia e prisões preventivas nela amparadas.
Tese de julgamento: "Particularidades do contexto fático, indicando que o crime de
homicídio foi praticado por organização criminosa que atua em atividade típica de
grupo de extermínio, provocando relevante temor na comunidade local, justifica o
distinguishing em relação à jurisprudência consolidada da Corte, de modo a autorizar
a pronúncia dos réus com apoio em testemunhos indiretos".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CPC, art. 489, § 1o, VI. Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no HC 810.692/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe
; STJ, AgRg no AREsp
11/09/2023
14/09/2023
1847375/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
01/06/2021
.
16/06/2021
(AgRg no AREsp n. 2.598.643/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
17/12/2024
3/1/2025

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO
(POR
TRÊS
VEZES).
GRUPO
DE
EXTERMÍNIO.
PLEITO
PELA
IMPRONÚNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
EXISTÊNCIA
EXCLUSIVA
DE
TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
MATÉRIA NÃO ANALISADA SOB O ENFOQUE EM QUESTÃO.
CONDENAÇÃO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE.
MÉRITO. TESTEMUNHOS AFIRMANDO QUE A COMUNIDADE POSSUI
PAVOR
DOS
DENUNCIADOS
POR
CONSTITUÍREM
GRUPO
DE
EXTERMÍNIO
COM
ATUAÇÃO
HABITUAL
NA
COMUNIDADE.
DISTINGUISHING. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INEXISTÊNCIA
DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO.
1. A alegação referente à impossibilidade de a pronúncia estar embasada apenas em
testemunhos de "ouvir dizer" não foi decidida no acórdão ora impugnado. Com
efeito, a ausência de debate da ilegalidade aventada na Corte de origem, sob o
enfoque suscitado, indica supressão de instância, circunstância que, por si só, obsta a
análise da presente insurgência nesta Corte.
2. Das informações prestadas pelo Juízo singular, verifica-se que já houve sessão
plenária do Júri, ocasião em que o paciente foi condenado à pena de 72 anos e 8
meses de reclusão. Ora, a jurisprudência deste eg. Tribunal Superior é firme no
sentido de que "O recurso contra a decisão que pronunciou o acusado encontra-se
prejudicado, na linha da jurisprudência dominante acerca do tema, quando o
recorrente já foi posteriormente condenado pelo Conselho de Sentença" (AgRg no
AREsp n. 1.412.819/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
) -
17/8/2021
(AgRg no HC n. 693.382/PE, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado
do TJDFT, Quinta Turma, DJe
).
28/10/2021
3. Adentrando ao mérito, verifica-se que apesar de nenhuma testemunha ocular ter
sido ouvida perante o juízo, diante das peculiaridades do caso, entendo não assistir
razão à defesa, isso porque, extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade
tinham medo ou pavor dos denunciados, que integravam um grupo extremamente
Documento eletrônico VDA50537370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:54
Código de Controle do Documento: 61ae6e4b-8ca4-4fa1-a7e6-ef979b86bac0

temido pela comunidade, visto que agiam, habitualmente, como grupo de extermínio,
matando "sem medo nenhum de represália por parte da polícia", de "cara limpa".
4. Ademais, consta dos autos, que uma testemunha, atuando como policial civil,
esteve no local dos fatos no dia seguinte aos assassinatos e que escutou de diversas
pessoas que os acusados foram os autores do delito, o que se confirmou no decorrer
das investigações, porém, em razão do medo generalizado na comunidade do referido
grupo de extermínio, nenhuma das testemunhas oculares prestou depoimento na
delegacia. Ressalta que várias pessoas sabiam da autoria delitiva, mas que todas
tinham medo ou pavor dos acusados, razão pela qual se negaram a prestar
depoimento.
5. Apesar da jurisprudência desta Corte entender pela insuficiência do testemunho
indireto para consubstanciar a decisão de pronúncia, entendo, excepcionalmente, que
o presente caso, em razão de sua especificidade, merece um distinguishing, pois
extrai-se dos autos que a comunidade tem pavor dos denunciados, tendo em vista que
eles constituem um grupo de extermínio com atuação habitual no local, razão pela
qual não se prestaram a depor perante as autoridades policial e judicial.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 810.692/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
11/9/2023
14/9/2023
Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a
decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50537370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:54
Código de Controle do Documento: 61ae6e4b-8ca4-4fa1-a7e6-ef979b86bac0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 214.445 / ES
Número Registro: 2025/0128839-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00035995520188080021 35995520188080021 50163625620248080000
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : Y D
ADVOGADOS
: FLORENCE ROSA FARIA DOS SANTOS - MG195128
ANA PAULA TRENTO - DF083710
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : Y D
ADVOGADOS : FLORENCE ROSA FARIA DOS SANTOS - MG195128
ANA PAULA TRENTO - DF083710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
Documento eletrônico VDA51448012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:19
Código de Controle do Documento: 0bb15917-2595-4d33-bd1d-1a60b907692f

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/10/2025
15/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:19
Código de Controle do Documento: 0bb15917-2595-4d33-bd1d-1a60b907692f